Tribunal: TJES
Processo: 5008877-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008877-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: WILSON GUERREIRO SAAR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo em face de decisão proferida pela juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, em cumprimento de sentença promovido pelo ora agravado, indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria para novos cálculos e manteve a homologação de cálculos apresentados. A decisão agravada também alertou a agravante sobre a aplicação de multa por litigância de má-fé em caso de repetição de teses já decididas.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal da autarquia agravante gera nulidade dos atos processuais; (ii) estabelecer se o excesso de execução, apontado pela agravante, é matéria de ordem pública suscetível de análise, mesmo diante de alegação de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de intimação pessoal da autarquia agravante, exigida pelo art. 183, §1º, do CPC, configura vício processual. Contudo, não resulta em nulidade dos atos, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, pois a defesa foi integralmente apreciada pelo juízo de origem, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
4.
O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não sujeita à preclusão. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que tal matéria pode ser apreciada a qualquer tempo, salvo quando já decidida anteriormente.
5.
Os cálculos homologados pelo juízo de origem adotaram indevidamente o mês de agosto de 2018 como termo para o desconto das contribuições compulsórias, enquanto os documentos colacionados pela agravante demonstram que o termo
ad quem
correto é outubro de 2015.
6.
A manutenção dos cálculos homologados, que incluem valores indevidos entre novembro de 2015 e agosto de 2018, viola o princípio da segurança jurídica, favorecendo enriquecimento sem causa do agravado.
7.
Não há litigância de má-fé por parte da agravante, que se valeu de medida processual legítima para assegurar a correta execução do título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
9.
A ausência de intimação pessoal da autarquia, em descumprimento ao art. 183, §1º, do CPC, não resulta em nulidade processual quando não houver prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
10.
O excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, independentemente de alegação de preclusão.
11.
A segurança jurídica na execução de sentença exige o fiel cumprimento do título judicial, vedando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

em face de r. decisão (evento 8942503), integrada pelo r.
decisum
do evento 8942508, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, no cumprimento de sentença de nº 0004029-90.2011.8.08.0008 promovido por
WILSON GUERREIRO SAAR
em desfavor da autarquia ora agravante, indeferiu o pedido de remessa à contadoria para elaboração de novos cálculos e manteve a homologação dos cálculos.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a alegação de que parte das verbas já foram pagas, e que o cálculo da Contadoria não considerou o referido pagamento e o mês de outubro do ano de 2015, tenho que mais uma vez, a alegação usada pela executada está preclusa
” (fl. 02 do evento 8942508).

Por isso, advertiu a executada “
de que o reiterado pedido com base em matérias já decididas nestes ensejará a aplicação de multa, nos termos dos arts. 79 e 80, ambos do CPC
” (fl. 02 do evento 8942508).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, percebe-se que na decisão integrativa foi reconhecido o vício na intimação (evento 8942500) da agravante/executada acerca dos cálculos apresentados (evento 8942498) pela contadoria do juízo, visto que foi direcionada ao Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) e descumpriu a regra do art. 183, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CITADA E INTIMADA POR CORRESPONDÊNCIA POSTAL. NULIDADE. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. FILIAÇÃO DOS ASSOCIADOS. COMPULSÓRIA. INDEVIDA. EXCLUSÃO DOS QUADROS ASSOCIATIVOS. ABSTENÇÃO DE DESCONTO NO CONTRACHEQUE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais é pessoa jurídica de direito público constituída por Lei Estadual própria, com autonomia financeira e de gestão, de forma que possui natureza de entidade autárquica e, como tal, deve ser aplicado o art. 183, §1º, do CPC/15, que prevê que sua intimação deverá ser pessoal.
2. O Ato Normativo Conjunto nº 14/2016, que regulamenta e padroniza o cumprimento do art. 183, §1º, do CPC/15 no âmbito do primeiro grau de jurisdição desta Corte de Justiça, prevê que, em regra, a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública e de suas autarquias e fundações dar-se-á por meio de carga dos autos, salvo se existente urgência no comando deferido, sendo que, neste último caso, a intimação para o cumprimento da liminar deve ser realizada via e-mail institucional previamente indicado pelo ente público para tal fim ou por oficial de justiça. 3. Em sendo verificado que a autarquia requerida fora citada e intimada por meio de envio de correspondência com aviso de recebimento, deve ser reconhecida a nulidade do ato, devendo ser renovada a diligência, iniciando-se o prazo para a apresentação de contestação e para o cumprimento de eventuais medidas liminares a partir da prática do novo ato. 4. Fere a Constituição Federal e o Princípio da Liberdade Associativa norma estadual que obriga militares a permanecerem compulsoriamente filiados e contribuírem ao regime de previdência e custeio estabelecido pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Espírito Santo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 0000332-03.2019.8.08.0066; ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NA FORMA DO § 1º DO ART. 183 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1) A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo integra a Administração Pública e detém natureza jurídica de autarquia sui generis, na forma do art. 1º do Decreto Estadual n.º 2.978/1968, aplicando-se a ela as prerrogativas de intimação pessoal e contagem de prazos em dobro previstas no caput e § 1º do art. 183 do CPC.
2) O Ato Normativo Conjunto nº 14/2016, que regulamenta e padroniza o cumprimento do art. 183, §1º, do CPC/15 no âmbito do primeiro grau de jurisdição desta Corte de Justiça, prevê que, em regra, a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública e de suas autarquias e fundações dar-se-á por meio de carga dos autos, salvo se existente urgência no comando deferido, sendo que, neste último caso, a intimação para o cumprimento da liminar deve ser realizada via e-mail institucional previamente indicado pelo ente público para tal fim ou por oficial de justiça. Precedentes. 3) Verificada a intimação da autarquia por meio de publicação no DJe, deve ser reconhecida a nulidade do ato. 4) Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5008872-80.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 27/09/2024)

No entanto, não houve cerceamento de defesa, haja vista que a petição (evento 8942502), na qual foi arguido o vício no ato de ciência e alegado o excesso de execução, foi integralmente apreciada e rechaçada na decisão integrativa ora impugnada.

O art. 283, parágrafo único, do CPC prescreve que dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte (
pas de nullité sans grief
), e, como visto, a agravante não foi prejudicada pela falta de intimação pessoal, ao ter as suas teses defensivas examinadas pelo juízo de origem. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PREVISÃO DO ART. 513, § 4º DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, 1. Hipótese em que a parte foi intimada por seu advogado para promover o cumprimento do julgado.
2. Conquanto não tenha o devedor sido intimado, pessoalmente
, para cumprir a sentença, nos termos do art. 513, §4º do CPC,
não se há de falar em nulidade dos atos processuais se não houve efetivo prejuízo, nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Ausência de prejuízo ao executado que afasta a decretação de nulidade dos atos processuais, a serem aproveitados, com base no art. 283, parágrafo único, do CPC.
4. Decisão mantida. Recurso improvido. 5. Ante ao desprovimento do recurso, fica prejudicado o agravo interno manejado contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009533-30.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Sessão de Julgamento: 26/04/2023)

Por outro lado, em que pese o posicionamento da juíza de primeiro grau, entendo que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado, portanto, não se sujeita à preclusão. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. 1. Consoante orientação jurisprudencial consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior. Precedentes. (AgInt nos EDCL no RESP 1615127/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18-03-2019, DJe 22-03-2019). 2. - Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que
constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
(RESP. 1.354.800/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º.10.2013) (AgInt nos EDCL no AGRG no AREsp 640.804/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 28-02-2019). 3. - No que tange ao cerne da controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (RESP 1111117/PR), firmou o entendimento de que a taxa de juros legal a que alude o artigo 406 do Código Civil deve ser considerada a taxa Selic. 4. - Recurso provido. (TJES; AI 0000445-75.2019.8.08.0059; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. AÇÃO DE CONHECIMENTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO VINTENÁRIO. FASE EXECUTIVA. MESMO PRAZO. SÚMULA Nº 150/STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de conhecimento foi proposta quando vigia o Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional é o vintenário. Neste cenário, não merece prosperar a alegação da parte, quanto a prescrição trienal, pois assentou-se no Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional da pretensão executiva é o mesmo da pretensão cognitiva, já que é o momento no qual tomou-se conhecimento da violação do direito - in casu, indenização por danos morais por negativação indevida, em nítida aplicação da teoria da actio nata, bem como diante do teor da Súmula nº 150 do STF. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. Em relação ao argumento de excesso à execução sob o argumento de que o índice aplicado deveria ser a SELIC, tem-se que possui razão o recorrente, na medida que o Acórdão (fl. 119/157) exequendo foi omisso em sua fixação. Nestas hipóteses, este Sodalício já decidiu ser possível a integração do Acórdão, porque matéria de ordem pública, não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.
Precedentes TJ/ES 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0004076-69.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018)

Nesta hipótese, há elementos que indicam que há excesso nos cálculos da contadoria do juízo de origem (evento 8942498), pois adotou como termo do desconto de contribuição do agravado o mês de agosto de 2018 (fl. 07 do evento 8942498), enquanto a autarquia colacionou documento que atesta que o termo
ad quem
para o decote dessa rubrica se deu no mês de outubro de 2015 (evento 8942509).

Não há que se falar em rediscussão da coisa julgada, que conferiu ao agravante o direito à restituição das “
parcelas pagas por este durante o seu período de filiação compulsória, observando-se o prazo quinquenal de prescrição, previsto no Decreto-Lei 20.910/32
” (fl. 44 do evento 8942493).

O mês de agosto de 2018 foi utilizado pela contadoria do juízo como termo final do desconto das contribuições pelo fato de que foi o momento em que o agravado promoveu o cumprimento de sentença (evento 8942495), no entanto, a agravante demonstrou desde a oferta de exceção de pré-executividade (fls. 01-55 do evento 8942496) que a última cobrança de contribuição ocorreu em outubro de 2015, haja vista que foi liquidada a operação a partir do mês de novembro de 2015 (fl. 61 do evento 8942496).

Assim, longe de desestabilizar as relações jurídicas consolidadas, o recurso da agravante busca preservar a integridade da execução, ajustando-a aos parâmetros legais e afastando valores indevidos. A segurança jurídica não se limita ao respeito à coisa julgada, mas também abrange o cumprimento fiel do título judicial, sob pena de desvirtuamento do próprio comando sentencial.

Na realidade, assegurar o prosseguimento da execução nos moldes dos cálculos homologados pelo juízo de origem acarretaria o enriquecimento sem causa do agravado, ao determinar a restituição de contribuições que não foram descontadas do recorrido no período de novembro de 2015 a agosto de 2018.

Acrescente-se, ainda, que não há que se falar em litigância de má-fé da entidade agravante, que se valeu do mecanismo processual adequado para legitimamente impugnar o excesso de execução e para garantir que os valores reflitam o estrito cumprimento do título judicial.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a decisão agravada, no sentido de reconhecer o mês de outubro de 2015 como termo da restituição das contribuições compulsórias do agravado, devendo a contadoria do juízo proceder à readequação dos cálculos para o prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR EM PARTE a decisão agravada, no sentido de reconhecer o mês de outubro de 2015 como termo da restituição das contribuições compulsórias do agravado, devendo a contadoria do juízo proceder à readequação dos cálculos para o prosseguimento da execução.